Tribunal: TCU
Processo: 021.099/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8332/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, considerando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao objeto tratado nos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.099/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, mediante expedição de ofício, quanto à obrigatoriedade de aprovação prévia, por parte do Banco Central do Brasil, de eventual emissão de debêntures pelo banco estatal, consoante o entendimento contido no Parecer Jurídico 432/2016-BCB/PGBC.